Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-42.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703774-42.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AROLDO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: TUDO IMOVEIS LTDA, ALEXANDRE ALVES DE LIMA SOUZA DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Não obstante o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabeleça uma presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, tal presunção é relativa. De acordo com o entendimento do STJ “a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado” (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). Além disso, conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que “haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus”. Na hipótese em análise, entendo que a impugnação à gratuidade de justiça realizada pelos recorridos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, considerando que o objeto da presente demanda é a venda de um imóvel pelo valor de R$ 150.000,00 (ID 77453149). Desta forma, em atenção ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a alegada hipossuficiência trazendo sua última declaração de imposto de renda (se houver), contracheque atualizado (ou, se desempregado, cópia da Carteira de Trabalho), bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Apenas extratos de conta corrente, por si sós, não são aptos a comprovar a hipossuficiência, uma vez que a parte pode possuir mais de uma conta bancária. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora